Tribunal: TJMT
Processo: 1006748-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006748-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), CARLOS MARQUES DA SILVA - CPF: 700.414.901-34 (AGRAVANTE), B. C. M. D. S. - CPF: 077.776.461-09 (AGRAVANTE), C. M. D. S. F. - CPF: 077.776.331-12 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (AGRAVADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
– HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA ORIGEM –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO INSTRUMENTAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença de homologação de acordo, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006748-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

CARLOS MARQUES DA SILVA E OUTROS

AGRAVADOS:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS MARQUES DA SILVA
e
OUTROS
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Cobertura Securitária c/c Tutela de Urgência Antecipada no. 1010604-42.2022.8.11.0004, ajuizada em face de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, concernente à determinação para suspensão da obrigação da parte demandante, ora agravante, quanto ao pagamento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário no. 2293126/22, bem como que fosse obstado qualquer ato de execução, cobrança, protesto, expropriação, negativação no nome dela, ajuizamento de ação de busca e apreensão do automóvel objeto de garantia fiduciária, suspensão aos efeitos da mora e, ainda, que fosse determinada a manutenção de posse da parte demandante sobre o bem alienado fiduciariamente.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que ajuizaram a ação de origem
“a fim de ser reconhecido seu direito à cobertura de seguro prestamista atrelado ao contrato de financiamento bancário no 2293126/22, em virtude da superveniência da morte da beneficiária final Viviane Daniela Muller, com a respectiva quitação do saldo devedor da cédula de crédito bancário, considerado o saldo devedor existente a partir da data do óbito”
(sic).

Ressaltam que
“aos 11 de fevereiro de 2022, a Sra. Viviane Daniela Muller celebrou com o Banco Agravado, o contrato de financiamento de n.o 2293126/22, estipulado o pagamento de uma entrada de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), mais 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 3.266,11 (três mil duzentos e sessenta e seis reais e onze centavos), além de uma parcela residual de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para aquisição de um automóvel”
(sic).

Dizem que
“na referida cédula consta a cobrança de seguro vida prestamista, prêmio no valor de R$ 2.456,26 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), assegurado o pagamento do saldo devedor na ocorrência dos eventos cobertos”
(sic).

Aduzem que
“foi firmado contrato de seguro prestamista, proposta n.o 1628504, com o objetivo de garantir a quitação da dívida da Segurada, no caso de sua morte, ou invalidez permanente, cujo contrato não houve estabelecimento de período de carência do seguro prestamista”
(sic).

Registram que
“com a morte da segurada Viviane Daniela Muller, no dia 17/02/2022, a parte Agravante acionou a Seguradora Agravada CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A com a intenção de conseguir a cobertura/indenização prevista no contrato, uma vez que, a Proposta de Seguro Prestamista PJ, há previsão de cobertura para morte, para pagamento do saldo devedor na data do sinistro”
(sic).

Asseveram que
“o companheiro da de cujus, Carlos Marques da Silva, realizou a solicitação de cobertura securitária junto ao Requerido na data de 09 de março de 2022, contudo, não obteve nenhuma resposta, tendo se passados mais de 90 (noventa) dias de inércia por parte da Agravada”
(sic).

Destacam que, então, ajuizou a ação de origem, entretanto, a MM. Juíza
“indeferiu o pleito de antecipação de tutela, sobre a alegação de que, “é temerário deferir a liminar solicitada sem ao menos ouvir a parte adversa” ainda “as provas contidas nos autos ainda não são suficientes para que seja deferido o pedido liminar na forma como pleiteada pelo demandante””
(sic).

Anotam que
“o deferimento da liminar não está condicionada a manifestação da parte adversa nos autos, rememora-se que a concessão da tutela dependa apenas de dois fatores, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, conforme dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil”
(sic).

Ponderam que
“os requisitos imprescindíveis de concessão da tutela de urgência, foram perfeitamente cumpridos, não existindo razões para o indeferimento do referido peditório”
(sic).

Acrescentam que
“vê-se indelével, ao menos pelas provas juntada nos autos, que a inércia da parte da seguradora, não havendo justificativa razoável para manutenção da incerteza, diante do lapso temporal desde o início do procedimento administrativo, com a continuação da cobrança das parcelas em aberto após o sinistro”
(sic).

Com estes argumentos, requerem o provimento do recurso para que
“
seja obstado qualquer ato de execução, cobrança, protesto, expropriação, ou negativação no nome da parte Agravante pela parte Agravada, bem como, de busca e apreensão do automóvel objeto de garantia fiduciária, referente a Cédula de Crédito Bancário no 2293126/22, a fim de que seja suspenso os efeitos da mora e determinada a manutenção de posse da parte Agravante sobre o bem financiado
”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 12/04/2023, por esta Relatoria (id. 164313688).

Apenas o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
apresentou contraminuta, discorrendo que “
a “de cujus” firmou junto ao Banco Réu a cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária no 2293126/22, para aquisição do COROLLA CROSS XRE, Ano/Modelo 2022/2023, cor preto, chassi 9BRK3AAG4P0038383, a ser quitado em 48 parcelas no valor total do financiamento de R$ 160.84894, tendo a primeira parcela vencimento em 10/03/2022 e a última em 10/02/2026
” (sic).

Sustenta que “
O seguro contratado ofereceu cobertura total no caso de morte ou invalidez permanente, limitado a R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
” (sic), junto à Seguradora Cardif do Brasil Vida Previdência.

Aponta que o contrato foi firmado em 11/02/2022 e a segurada faleceu em 17/02/2022 por motivo de doença preexistente.

Discorre que “
o Banco Agravado não tem nenhuma ingerência quanto à análise do sinistro no sentido de aprovar ou recusar a cobertura do seguro, sendo que tal responsabilidade é atribuída exclusivamente à SEGURADORA CARDIF
” (sic).

Explana que tal situação “
não impede o credor de buscar recuperar o bem alienado fiduciariamente, já que foi o mesmo dado em garantia do crédito
” (sic).

Diante disso, elucida que é parte manifestamente ilegítima, haja vista que o banco “
não é responsável pelo pagamento da indenização, por atuar apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro” (sic), portanto “não pode ser atribuído o dever do pagamento da indenização securitária por não estar verificada qualquer situação apta a excepcionar a regra geral de que o estipulante não responde pelo pagamento da indenização contratada
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso (id. 167923695).

Certificado o decurso de prazo da recorrida Cardif do Brasil Vida e Previdência no id. 174817151.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 164089692.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta à plataforma do PJe de 1o grau, constata-se que em
02 de junho de 2023
, a magistrada
a quo
homologou o acordo celebrado com o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, resolvendo a questão do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no. 2293126/22 e sua quitação, resolvendo por inteiro a questão objeto do litígio, beneficiando a
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S
/
A
, nos termos do art. 844 do Código Civil.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente do objeto recursal, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando os recorrentes de terem interesse recursal, por conta da prolação de sentença
a ser atacada por recurso próprio
, se assim desejarem.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte aresto deste Sodalício,
in

verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO –
PERDA SUPERVENIENTE DA PRETENSAO RECURSAL
- AGRAVO PREJUDICADO. Alcançada a pretensão recursal almejada no presente agravo de instrumento mediante a revogação da reintegração de posse da área litigiosa a ré na lide possessória, quando do provimento de recurso de apelação, com o retorno imediato da posse do bem em favor da autora, resta prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.”
(N.U 1023469-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023